Tribunal: TJDFT
Processo: 0702283-36.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702283-36.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: CARLOS ALBERTO FERREIRA BORGES, GABRIEL DA SILVEIRA PERONCIO, ESPÓLIO DE EDMA TEREZA PERES, ESPÓLIO DE GABRIEL DA SILVA PERÔNCIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. OCUPAÇÃO IRREGULAR PELOS RÉUS. POSSE INEXISTENTE. TAXA DE OCUPAÇÃO NÃO DEVIDA. 1. A ocupação irregular não gera, por si só, a obrigação de pagamento de taxa de ocupação à Administração, sendo necessária a prévia emissão de ato ou formalização de negócio jurídico, emanado do Poder Público, conferindo ao particular o direito de ocupar o bem, a teor do que dispõe o artigo 24 da Lei 4.545/1964. 2. No caso dos autos, trata-se de ocupação irregular, ou seja, a ocupação das terras públicas rurais não foi precedida de ato autorizativo formal, não havendo que se falar pagamento de taxa pelo uso área. Precedentes desta egrégia Corte de Justiça. 3. Apelação Cível conhecida e provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 484, 485, 486 e 1.216, todos do Código Civil, e 24 da Lei 4.545/1964, asseverando que o estado deve ser indenizado pela efetiva ocupação do bem público, sob pena de enriquecimento ilícito. Invoca divergência jurisprudencial no aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Também, não merece curso o especial lastreado na mencionada contrariedade aos artigos 484, 485, 486 e 1.216, todos do Código Civil, e 24 da Lei 4.545/1964, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora decidiu com base no exame de lei local, qual seja, a Lei 4.545/1964, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1640572/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 24/4/2020). Igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017